Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO. INOCORRENTE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. LIMITES DA VIA ELEITA. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença atacada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O vício de contradição suscetível de correção por meio de embargos de declaração deve ser interno ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão emprestada ao decidido.
4. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão e ao suposto descompasso destes em relação a posicionamentos jurisprudenciais – ainda que da mesma Turma – não vinculantes é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.